Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA 531/STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO EX OFFICIO.
1. A Súmula 531 do STJ afasta a discussão acerca da existência de relação de consumo na hipótese de ação monitória, ajuizada contra o emitente, para cobrança de cheque prescrito.
2. Tratando de competência territorial, de natureza relativa, não cabe conhecê-la de ofício (Súmula 33 do STJ).
3. Determinada a competência no momento da distribuição da petição inicial, não cabe acolher eventual pedido da parte autora, em emenda à petição inicial, para envio dos autos a outro juízo.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Vara Cível do Riacho Fundo.